Tribunal: TJDFT
Processo: 0739756-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
2. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. E, para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento.
3. Não há como prosperar a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligido ao feito evidencia que o acusado, agindo com dolo, tentou obter pra si vantagem indevida, correspondente ao valor de título protestado, exercendo a função de agenciamento de contas bancárias de terceiros para recebimento do valor a ser pago pela vítima, induzindo-a, assim, a erro, a qual acreditava que o pagamento seria feito ao credor, devendo, desse modo, ser mantida a sentença que o condenou como incurso nas penas do crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Mostrando-se acertada, na r. sentença, a análise negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, resta inviável aplicar-se a pena-base no mínimo legal.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.